Tribunal: TJES
Processo: 5001976-50.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001976-50.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA RENOVATO
COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO POR JUÍZO DE OUTRO ESTADO. SUPOSTA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NESTE ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente custodiado no Estado do Espírito Santo em virtude de mandado de prisão expedido por Juízo de Família do Rio de Janeiro, no qual se objetiva a imediata liberação sob a alegação de que, após homologação de acordo e expedição de alvará de soltura na origem, a restrição de liberdade persiste indevidamente por falta de baixa no sistema prisional local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível o conhecimento de Habeas Corpus quando a inicial não vem acompanhada de prova pré-constituída do ato coator ou da inexistência de outros impedimentos prisionais, impedindo a verificação imediata da ilegalidade da manutenção da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus constitui ação de natureza célere e de cognição sumária, o que exige a apresentação de prova pré-constituída das alegações no momento da impetração.

Incumbe ao impetrante o ônus processual de instruir a petição inicial com documentos suficientes para evidenciar, de plano, a ilegalidade ou o abuso de poder.

A via estreita do remédio constitucional não admite dilação probatória, tornando inviável o exame da controvérsia quando ausentes documentos essenciais, como a decisão que teria embasado a manutenção da prisão ou elementos que descartem outros mandados em aberto.

A deficiência instrutória impossibilita aferir se a segregação persiste apenas por entraves burocráticos ou se decorre de fundamentos jurídicos distintos não colacionados aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ação de Habeas Corpus exige a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruí-la com documentos que demonstrem, de maneira inequívoca, o constrangimento ilegal.

A ausência de cópia do ato apontado como coator ou de prova documental da inexistência de outros óbices à liberdade inviabiliza o conhecimento da impetração pela impossibilidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 199.501/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 744.916/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 997.343/GO, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus impetrado em favor de Antônio Carlos Barbosa Renovato, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por
FABÍOLA MONTOVANI ASSIS
em favor de
ANTÔNIO CARLOS BARBOSA RENOVATO
, apontado como autoridade coatora o “
MM. Juízo responsável pelo cumprimento e controle do mandado de prisão no Estado do Espírito Santo
”, que, conforme alegação inicial, “
mantém a custódia do paciente [...]
”

no Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

Em suas razões (ID 18118223), a Impetrante sustenta que (i) “
o paciente encontra-se atualmente custodiado no Centro de Detenção Provisória de Marataízes/ES, em razão de mandado de prisão oriundo de processo que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro processo nº 0004286-05.2022.8.19.0209
”;
(ii)
foi celebrado acordo, devidamente homologado pelo Juízo competente, com quitação em relação aos valores discutido;
(iii)
“
em decorrência da homologação do acordo, foi regularmente expedido alvará de soltura em favor do paciente, documento este já juntado aos autos do processo de origem
”;
(iv)
“
apesar da inexistência de qualquer fundamento jurídico para manutenção da custódia, o paciente permanece preso no Estado do Espírito Santo, em razão da necessidade de liberação/baixa do mandado no sistema prisional estadual, o que ainda não ocorreu
”;
(v)
“
a permanência do paciente no cárcere configura constrangimento ilegal manifesto, visto que a ordem de soltura já foi determinada pela autoridade judiciária competente
”.

Requer, ao final, a determinação para imediata liberação do paciente, imprimindo-se efetividade ao alvará de soltura expedido pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Barra da Tijuca-RJ.

O pedido de concessão liminar da medida foi indeferido no Plantão Judiciário - 2º Grau (ID 18118465).

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pela denegação da ordem (ID 18132905).

Pois bem.

Após examinar os autos, entendo que é caso de não conhecimento do
Habeas Corpus
impetrado.

Consoante cediço, o
Habeas Corpus
se consubstancia como garantia fundamental, consagrada no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, cuja natureza é de ação autônoma e de contornos urgentes, que desafia a coação arbitrária que possa resultar na privação ou ameaça de privação da liberdade de um indivíduo, sendo um dos instrumentos que consagra a qualidade de Estado Democrático de Direito.

Ademais, por sua natureza célere e de cognição sumária, exige prova pré-constituída das alegações, impondo-se ao impetrante o ônus processual de instruir a inicial com documentos suficientes para evidenciar, de plano, a ilegalidade ou o abuso de poder que atenta contra a liberdade de ir e vir.

Com efeito, conforme jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que o evidenciem" (STJ - HC: 753930 SP 2022/0205031-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)
, sendo imprescindível, portanto, que a ilegalidade apontada seja demonstrada de imediato, por meio de prova documental inequívoca trazida com a inicial.

Ocorre que,
in casu
, conquanto a impetrante tenha colacionado a sentença homologatória do acordo e o alvará de soltura expedidos Juízo da 1ª Vara de Família da Barra da Tijuca-RJ (IDs 18118226 e 18118225),
deixou de instruir adequadamente o
writ
com a decisão da autoridade judiciária capixaba que teria embasado a manutenção da custódia
, ou, ao menos, com
elementos aptos a demonstrar a inexistência de outros mandados de prisão em aberto em desfavor do paciente
. Ausente, portanto, prova pré-constituída mínima e indispensável ao exame da controvérsia, resta inviabilizado o conhecimento do remédio constitucional.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPROPRIEDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA . NÃOCONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado sem a devida instrução processual, pois o impetrante não juntou cópia do acórdão impugnado, peça indispensável para verificar a verossimilhança das alegações apresentadas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o conhecimento do habeas corpus diante da ausência de prova pré- constituída, considerando a inaplicabilidade de dilação probatória nesta via processual.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações, não sendo cabível a dilação probatória, que é incompatível com a natureza dessa ação constitucional.

4. Cabe ao impetrante o ônus de instruir o mandamus com elementos documentais suficientes, de forma a comprovar as alegações suscitadas, o que não foi observado no caso em análise .

5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a falta de documentação essencial, como o acórdão impugnado, impede o conhecimento do habeas corpus, conforme precedentes citados: AgRg no HC n. 611.378/SP, AgRg no HC n . 439.162/SP, HC n. 366.968/SP e RHC n . 71.093/PB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante instruir o writ com documentos suficientes para a análise do pedido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art . 5º, LXVIII; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 611 .378/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/9/2020.(STJ - HC: 932700 MT 2024/0279567-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus devido à instrução deficiente dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão de indeferir liminarmente o habeas corpus diante da não apresentação de documentos essenciais para a análise da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruí-la suficiente e adequadamente.

4. A ausência de cópia integral do ato coator inviabiliza a apreciação do constrangimento ilegal alegado.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento
: "
1. A ação de habeas corpus exige prova pré-constituída e a ausência de documento essencial à compreensão da controvérsia inviabiliza a apreciação do pedido.
"

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 991.746/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025; STJ, HC 869.512/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 692.575/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021.

(AgRg no HC n. 997.343/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES . AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. DECRETO PRISIONAL NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO SUSCITADO CONTRANGIMENTO ILEGAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DIVERSO DO FECHADO EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como é cediço,
o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto aos agravantes. Assim, não acostado aos autos o decreto prisional, fica impossibilitado a esta Corte o exame da presença dos requisitos autorizadores da custódia, nos termos do art. 312 do CPP
. 2 . A alegação de que, se condenados, os agravantes cumprirão pena em regime diverso do fechado configura inovação recursal, por ter sido suscitada apenas quando da interposição do presente recurso, o que impede a sua análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no RHC: 199501 RS 2024/0214008-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Não sendo possível, à míngua da existência de prova pré-constituída, identificar com precisão o ato coator e o fundamento atual da alegada manutenção da custódia no Estado do Espírito Santo, mostra-se inviável o conhecimento do
habeas corpus
.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)